Tribunal: TJMT
Processo: 1036246-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036246-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO PINHEIRO DE BONFIM - CPF: 988.087.701-25 (RECORRIDO), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRENTE), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LIMINAR – CONTRATO DE SEGURO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – INCIDÊNCIA CDC – PNEUS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 258977672) que
negou

provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência (id. 242822655).

3.

Em sede de Agravo Interno, alega
preliminarmente
a incompetência do juízo e no mérito, aduz que o juízo de primeiro grau cometeu erro material quanto a data da vistoria realizada decorrente do acidente. Pugna ao final, pela improcedência do pleito inicial.

4.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

5.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

6.

PRELIMINAR:
Rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

7.

MÉRITO: Consta na petição inicial que o autor é cliente da reclamada há 02 (dois) anos (id. 242822170), desde
18/11/2021
. Contudo teve o seu pedido de cobertura negado, ao argumento de que os pneus de seu veículo estavam em má conservação, o que teria aumentado o risco do acidente ocorrido em
12/04/2024
(id. 242822169).

8.

Em contestação a reclamada aduz que houve culpa exclusiva do autor, visto que 03 (três) pneus do veículo estavam desgastados, o que teria aumentado o risco de acidente (id. 242822169).

9.

A sentença do juízo singular ponderou que:
′′Ademais, a negativa de cobertura foi fundamentada em vistoria realizada no ano de 2021 (ID 156987502) de forma unilateral pela associação ré, não tendo o condão de comprovar que o desgaste dos pneus ou a má conservação do veículo fora causa determinante para a ocorrência do acidente, ocorrido em 12/04/2024.′′

10.

A decisão monocrática (id. 258977672) manteve a sentença do juízo singular (id. 242822655).

11.

Em sede de agravo interno a reclamada alega houve erro material no tange a data da vistoria e destaca o
id. 156987502
.

12.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a autora relata na petição inicial que a reclamada retirou o veículo do autor do imóvel do mesmo para a vistoria, e após mais de 20 dias com o veículo, entrou em contato com o autor informando que iria devolver o veículo, pois foi negada a cobertura, decorrente de 3 (três) pneus em mal estado de conservação no momento do acidente (id. 242822169). Portanto, a vistoria ocorreu após o acidente
(id. 242822169)
, tendo a notificação de negativa de cobertura, data de
02/05/2024
.

13.

De outro tanto, não comporta acolhimento a pretensão da reclamada. Explico. Conquanto a reclamada se qualifique como associação, certo é que ao ofertar condições reparatórias na forma de seguro aos associados, a parte ré configura como sendo fornecedora de produtos e serviços, razão pela qual a relação jurídica estabelecida deve ser analisada a luz do Código de Defesa do Consumidor.

14.

Nesse sentido, a seguradora tem o encargo de informar as garantias dadas acerca da indenização devida no tempo assinalado, nos termos do artigo 757 do Código Civil:
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

15.

Verifico nos termos do contrato de adesão do seguro, a inexistência de cláusula de exclusão da hipótese alegada pela parte reclamada (pneus ruins) para a negativa do pagamento indenizatório (id. 242822170). Além disso, a reclamada
não
anexa o documento citado na contestação, descrito como
′′regulamento do PSM, que exclui a responsabilidade em casos de falta de manutenção adequada do veículo, conforme consta expressamente dos art. 87, Incisos II, XXV, XXVII § primeiro, do Regulamento′′,
tão somente

anexa comprovante de
id. 242822651
.

16.

Colhe-se como precedente a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
APELAÇÃO CIVEL -
CONTRATO DE SEGURO - ASSOCIAÇÃO
- PERDA TOTAL DO VEICULO DO AUTOR EM DECORRENCIA DE BURACO NA PISTA - SENTENÇA DE TOTAL PROCEDENCIA -
CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA APOLICE
- APELAÇÃO DA REQUERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO É devida indenização de seguro quando não comprovado que o acidente que ocasionou perda total do veículo se deu por excesso de velocidade e
desgaste dos pneus.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004516-41.2022.8.11.0051, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024)

17.

No que tange aos danos morais, restaram demonstrados. Cito:
ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009689-98.2019.8.11. 0003 EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES –
COOPERATIVA E SEGURO VEICULAR
– OPÇÃO PELO FORO DO LOCAL DA SEDE DA SEGURADA EM DETRIMENTO DO FORO DE ELEIÇÃO – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DECORRENTE DA MITIGAÇÃO À APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – COBERTURA DE SINISTRO INDEVIDAMENTE NEGADA PELA –
SEGURADORA QUE NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE EXCLUSÃO DE SUA RESPONSABILIDADE
– DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC, o que possibilita, assim, a opção de foro diverso do de eleição. A seguradora para eximir-se da obrigação de cobertura do sinistro, objeto da apólice de seguro firmada com sua segurada, necessita demonstrar a ocorrência de exclusão de sua responsabilidade, sem o que o seguro é devido.
Verificado tratar de situação que impôs à segurada situação que foge ao mero dissabor, que somente se resolveu após propositura de ação judicial, devidos são os danos morais.
(TJ-MT 10096899820198110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

18.

Portanto, a parte reclamada não desincumbiu do ônus probatório nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

19.

Desse modo, deve a parte reclamada proceder com o reparo do veículo.

20.

No caso em apreço, a decisão (id. 258977672) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

21.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

22.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

23.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

24.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025